Tribunal: TJMT
Processo: 0003317-76.2017.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003317-76.2017.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (EMBARGANTE), CHARLES PEREIRA LUSTOSA SANTOS - CPF: 956.351.229-49 (ADVOGADO), RAMIRO DE LIMA DIAS - CPF: 358.253.759-53 (ADVOGADO), VALDEMIR TAVARES PEREIRA - CPF: 589.262.089-15 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR TAVARES PEREIRA - CPF: 589.262.089-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA - CNPJ: 03.689.021/0001-54 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE TAVARES PEREIRA - CPF: 060.450.669-44 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNÂNIME. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, PARA MAJORAR O DANO MORAL COLETIVO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA contra acórdão que, nos autos da ação civil pública por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), manteve a responsabilização da parte embargante pela não implantação do sistema de esgotamento sanitário e majorou a indenização por dano moral coletivo, negando provimento à sua apelação e dando parcial provimento ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO.

II. Questão em discussão

2. As alegações da embargante concentram-se nas seguintes questões:

(i) existência de contradição entre o acórdão recorrido e precedente da Primeira Câmara;

(ii) omissão na análise das cláusulas contratuais e do TAC;

(iii) obscuridade quanto aos fundamentos que embasaram a responsabilidade e a condenação;

(iv) ausência de fundamentação no arbitramento da indenização por dano moral coletivo;

(v) ausência de prequestionamento explícito das matérias suscitadas.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição entre o acórdão recorrido e precedente da Primeira Câmara não configura vício sanável por embargos de declaração. A decisão impugnada enfrentou expressamente a tese recursal, destacando a distinção fática entre os casos, o que afasta a hipótese de contradição interna entre fundamentos e dispositivo.

4. Quanto à suposta omissão, observa-se que o acórdão analisou os elementos contratuais e as cláusulas do TAC, destacando que a concessionária assumiu os riscos da concessão e pactuou metas em cronograma próprio. Assim, não se verifica ausência de manifestação sobre pontos relevantes à solução da controvérsia.

5. Também não há obscuridade na fundamentação, que foi clara ao reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na universalização do sistema de esgoto, afastando as alegações de caso fortuito e fato de terceiro por não se tratar de eventos imprevisíveis ou irresistíveis.

6. A majoração da indenização por dano moral coletivo foi justificada à luz da gravidade da omissão, da extensão do dano ambiental e da capacidade econômica da empresa, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da reparação.

7. O prequestionamento não exige menção expressa dos dispositivos legais quando o acórdão já se encontra adequadamente fundamentado.

Tese de julgamento:

“
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à correção de inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §.6.º; 225; CPC, arts. 489, §1.º; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS; STJ, REsp 1259035/MG; STJ, REsp 1.366.331/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1023670-41.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do órgão ministerial, para manter a responsabilização da concessionária pelo descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e majorar o dano moral coletivo para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o julgado assim ementado:

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). DIREITO FUNDAMENTAL AO SANEAMENTO. ALEGAÇÕES DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (CASO FORTUITO, FATO DE TERCEIRO E ESTRITO CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL) NÃO ACOLHIDAS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E MUNICÍPIO. DANO MORAL COLETIVO. DEVIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que, em ação civil pública, condenou a concessionária e o ente municipal na obrigação de implantar sistema de esgoto sanitário em 95% dos domicílios do Município de Juara, MT, no prazo de seis meses, e fixou indenização por dano moral coletivo em R$ 30.000,00.

II. Questões em discussão

2. No recurso da concessionária, debate-se: (i) a inexistência de responsabilidade no descumprimento do TAC, alegando fatores externos (demora na desapropriação de áreas pelo município e na emissão de licenças ambientais pela SEMA/MT); (ii) o prazo exíguo de seis meses para cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) a ausência de dano moral coletivo.

3. No recurso do Ministério Público, discute-se a majoração da indenização por dano moral coletivo, fixada em valor considerado desproporcional ao impacto ambiental e à relevância da obrigação descumprida.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6.º, da Constituição Federal, sendo irrelevante a alegação de dificuldades administrativas, que são inerentes à execução dos serviços públicos concedidos.

5. A omissão do município na desapropriação de áreas e na fiscalização do contrato não exonera a concessionária de sua obrigação de universalizar o sistema de esgoto, conforme contrato de concessão e TAC firmado.

6. A estipulação do prazo de seis meses é razoável, considerando o tempo já transcorrido desde o início do contrato e do TAC.

7. O valor da indenização por dano moral coletivo deve ser majorado para R$ 300.000,00, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao objetivo pedagógico e sancionatório da reparação coletiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelo da concessionária desprovido. Apelo do Ministério Público parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral coletivo para R$ 300.000,00.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviços públicos é responsável pela implementação do sistema de esgotamento sanitário, não podendo se eximir de suas obrigações contratuais ou ajustadas em TAC com base em omissões administrativas do município.

2. A responsabilidade pelo saneamento básico é solidária entre o ente público concedente e a concessionária, sendo cabível a imposição de obrigações de fazer e de indenização por dano moral coletivo em caso de descumprimento do contrato ou de TAC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, §6º; 225; CC, art. 394.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 608880; STJ, REsp 1.245.550/MG; STJ, REsp 1269494/MG.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em contradição ao citar precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo (Recurso de Apelação n.º 0003954-90.2018.8.11.0018), que afastou a sua responsabilização em caso análogo, todavia, sem apresentar distinções fáticas ou jurídicas relevantes, aplicou entendimento oposto, mantendo a sua condenação.

Afirma que o acórdão aplicou a responsabilidade objetiva de forma absoluta, sem considerar a possibilidade de exclusão da obrigação diante da ocorrência de fatores imprevisíveis e inevitáveis.

Defende que a demora do Município de Juara na desapropriação da área e na emissão das licenças ambientais inviabilizou a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sendo tais elementos alheios ao seu controle.

Argumenta que os documentos acostados aos autos comprovariam sua postura ativa e diligente no enfrentamento dos entraves administrativos, o que afastaria o nexo de causalidade e, no mínimo, imporia o reconhecimento da mitigação de sua responsabilidade.

Reitera que houve omissão na análise das cláusulas contratuais e do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), as quais condicionavam o cumprimento das etapas do cronograma à atuação prévia do ente público; circunstância que, segundo afirma, foi desconsiderada pela decisão embargada.

Nesse contexto, acrescenta que:
“(...) diante de evidente omissão no julgado quanto as responsabilidades e obrigações da Concessionária estabelecidas no Contrato de Concessão, bem como de obscuridade quando não se explica ou exemplifica quais as supostas ações poderiam ou deveriam ter sido tomadas pela concessionária e que não realizou”.

Alega que o julgado teria incorrido em obscuridade e contradição ao reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo sem identificar conduta antijurídica específica, elemento que reputa essencial à configuração do referido dano, ou o dispositivo legal infringido.

Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de fundamentação adequada para o arbitramento do valor da indenização por dano moral coletivo. Argui que o acórdão deixou de indicar os critérios concretos utilizados para fixação do quantum indenizatório, como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica da parte e os parâmetros fixados pela jurisprudência deste Tribunal.

Com base no exposto, requer (ID. 252502167):

“Diante do exposto, requer a Vossa Excelência sejam recebidos os presentes Embargos declaratórios, e ao final sejam acolhidos na íntegra, para que sejam enfrentados todos os fundamentos e provas suscitadas pela embargante no bojo do processo, com vistas a corrigir os vícios apontados, bem como prequestionar as matérias submetidas à cognição.

Sucessivamente, uma vez acolhidos os Embargos e sanados os vícios, seja-lhe conferido efeito infringente para reconhecer a excludente de responsabilidade da embargante e a não caracterização do dano moral coletivo ante a ausência dos requisitos autorizadores”.

A parte embargada, em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos de declaração, pois:
“a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade”
(ID. 280374371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pela CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1023670-41.2023.8.11.0041, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela parte embargante e DEU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do órgão ministerial, para manter a responsabilização da concessionária pelo descumprimento das obrigações assumidas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) e majorar o dano moral coletivo para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Como se sabe, acórdão obscuro, nos termos da norma processual, é aquele de impossível compreensão, seja porque ilegível, seja por deficiência na redação.

A propósito, MARINONI e ARENHART lecionam:

“Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

Desse modo, por
obscuridade,
no âmbito de embargos de declaração, entende-se ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica.

Inicialmente, a parte embargante alega haver contradição entre o acórdão recorrido e o julgado proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal. Afirma que, naquela ocasião, reconheceu-se que o atraso na implantação da ETE decorreu de falha exclusiva da Municipalidade, que não teria promovido a desapropriação da área nem providenciado o licenciamento ambiental.

De fato, ao contextualizar os elementos e circunstâncias relacionados ao MUNICÍPIO DE JUARA e à parte embargante, o acórdão reconheceu a existência do referido precedente, mas destacou que os casos não são idênticos.

Nos autos dos embargos à execução n.º 0003954-90.2018.8.11.0018, discutia-se o descumprimento de
cláusulas terceira, sexta e sétima do TAC
, enquanto, no processo atual, o foco está na obrigação mais ampla de universalizar o serviço de esgotamento sanitário. Ainda que a conduta do ente público seja relevante, ela não exime a concessionária de responsabilidade, uma vez que esta assumiu compromissos conhecendo os obstáculos existentes e não comprovou ter adotado medidas concretas para superá-los.

Ato contínuo, a parte embargante alega a ocorrência de fato de terceiro como forma de afastar sua responsabilidade, sob o argumento de que a demora do MUNICÍPIO DE JUARA e da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA/MT) teria inviabilizado o cumprimento do TAC.

Nos termos do art. 37, §6.º, da Constituição Federal, a Administração Pública, e, por extensão, os delegatários de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros. Contudo, essa responsabilidade admite causas excludentes, desde que efetivamente comprovadas.

O fato de terceiro
caracteriza-se como conduta autônoma, imprevisível e inevitável de agente estranho à relação jurídica, que impede o cumprimento da obrigação e rompe o nexo de causalidade.

Exige-se, portanto, que a atuação do terceiro seja exclusiva, sem concorrência do prestador de serviço, e que o evento seja inevitável, não decorrente de má gestão, negligência ou omissão da concessionária.

Por sua vez,
caso fortuito e força maior
referem-se a eventos imprevisíveis e irresistíveis, internos ou externos à atividade, que também podem impedir o cumprimento regular do contrato. No entanto, entraves administrativos, morosidade em desapropriações ou atrasos no licenciamento ambiental são inerentes à atividade de saneamento e deveriam ter sido considerados pela concessionária ao assumir a execução do serviço, razão pela qual não são suficientes para romper o nexo causal.

Em outras palavras, a responsabilidade objetiva apenas se afasta diante de situações imprevisíveis e inevitáveis. Assim, não se admite fato de terceiro ou caso fortuito quando o evento era previsível ou fazia parte do risco da atividade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal Federal (RE n.º 608880).

Nesse contexto, ao pactuar novo cronograma com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, a concessionária assumiu voluntariamente os riscos inerentes à atividade, cabendo-lhe adotar todas as providências necessárias, inclusive judiciais, para garantir o cumprimento das obrigações assumidas.

Quanto à alegada limitação contratual, foi reconhecida a existência de obrigações compartilhadas. No entanto, também se consignou que a concessionária não apenas aderiu ao TAC, como o renegociou com base em cronograma próprio, assumindo prazos e metas objetivas.

Por conseguinte, não é admissível que a parte compromissada, ciente dos entraves, utilize tal justificativa para se eximir de responsabilidade sem demonstrar a adoção de medidas efetivas para superar as dificuldades.

Além disso, é importante destacar que,
transcorridas mais de 02 (duas) décadas desde a assinatura do contrato (22.12.199), 17 (dezessete) anos desde a celebração do TAC (02.05.2008) e 08 (oito) anos de tramitação judicial
, torna-se evidente a ausência prolongada de ações efetivas por parte da recorrente. Em situações como essa, a formalidade documental não supre a falta de atuação resolutiva.

Quanto ao dano moral coletivo, a parte embargante argumenta que não houve conduta antijurídica capaz de justificar a condenação. O
decisum
, entretanto, foi claro ao afirmar que, em ações coletivas ambientais, não se exige a comprovação de culpa, bastando apenas à violação objetiva de direito difuso para caracterizar a responsabilidade civil.

É pacifica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentindo de que:
“(...) o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”.
(...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 03.09.2015, DJe 14.09.2015).

No caso, a prestação deficiente de serviço essencial, como o saneamento básico, viola diretamente os direitos fundamentais à saúde, ao meio ambiente equilibrado e à dignidade da pessoa humana. A conduta omissiva, reiterada ao longo dos anos, configura lesão suficiente para justificar a condenação por dano moral coletivo.

A propósito,
“(...) A não observância de tal política pública fere aos princípios da dignidade da pessoa humana, da saúde e do meio ambiente equilibrado”
(STJ – REsp. n.º 1.366.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16.12.2014, DJe 19.12.2014).

No que tange ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a
lém da finalidade compensatória à coletividade, a indenização por dano moral coletivo ambiental desempenha papel simbólico e pedagógico, reafirmando os valores fundamentais do ordenamento constitucional brasileiro, entre os quais se destaca o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos e dever do Poder Público e da coletividade (art. 225,
caput,
da CF).

Assim, o ressarcimento extrapatrimonial se reveste de caráter punitivo-didático, e o
aumento do valor de R$ 30 mil (trinta mil reais) para R$ 300 mil (trezentos mil reais) foi justificado pela insuficiência do montante anterior diante da gravidade do dano, da extensão da lesão, da capacidade econômica da empresa e do efeito pedagógico da sanção.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo da recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1º, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE.

EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do
decisum,
ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(...) (N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)(grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)(grifo nosso)

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025